Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO EFETUADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
2. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de obter autorização do consumidor, pessoa hipossuficiente, na contratação de empréstimo consignado, ocasionando-lhe desfalques indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos morais daí advindos.
3. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.
4. Apelação Cível conhecida e provida.